Tribunal: TJDFT
Processo: 0017876-65.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INAPLICÁVEL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR MÉDIO RAZOÁVEL. RECURSO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. VENDA DE PRODUTO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O fato de a parte apelante reafirmar argumentos ventilados anteriormente e se insurgir quanto à sentença vergastada não acarreta inépcia da peça recursal, sendo legítima a sua atuação ao exercer regularmente seu direito de ampla defesa.
2. Não assiste interesse recursal à ré no que se refere à impossibilidade de inversão da multa moratória, uma vez que o referido pedido fora julgado improcedente na instância originária.
3. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas. As justificativas apresentadas não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto os atos das empresas públicas, bem como as demais situações relacionadas, não estão fora da linha de desdobramento do fornecimento de produto ou serviço, revelando-se como fortuito interno.
4. Preenchidos os pressupostos para indenização, é razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, o proprietário dele gozaria e, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
5. O valor médio dos preços de aluguéis acostados aos autos pelas partes se mostra como quantia razoável para fixação da indenização por lucros cessantes.
6. A inversão do ônus probatório não autoriza o consumidor a postular quantias desproporcionais, sem qualquer documento que fundamente a sua pretensão, apesar da inconteste alteração no projeto original do empreendimento.
7. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Apelação principal conhecida em parte e não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido. Sentença mantida.